Tribunal: STF
Processo: Rcl 62018
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PLEITO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.